Tribunal: TJSP
Processo: 1027317-40.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cobertura para medicamento à base de cannabis. Sentença de procedência. Recurso interposto pela ré. Alegação de que o fármaco não possui registro na ANVISA. Uso no caso concreto não caracteriza infração sanitária. ANVISA autoriza a utilização do medicamento, sem registro. Desse modo, o próprio ente competente afasta a ocorrência de ilegalidade,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cobertura para medicamento à base de cannabis. Sentença de procedência. Recurso interposto pela ré. Alegação de que o fármaco não possui registro na ANVISA. Uso no caso concreto não caracteriza infração sanitária. ANVISA autoriza a utilização do medicamento, sem registro. Desse modo, o próprio ente competente afasta a ocorrência de ilegalidade, ou risco à saúde pública, na importação do medicamento, desde que cumpridos os requisitos para importação estabelecidos na autorização. Distinção do caso dos autos em relação ao precedente fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, tema 990. Medicamento de uso domiciliar. Cobertura excepcional. Aplicação analógica da ressalva disposta no art. 10, VI, Lei 9656/98. Medicamento destinado a tratar grave doença e é de alto custo. Rol da ANS. Pacta sunt servanda não é absoluto e deve ser interpretado em consonância com as normas de ordem pública, com os princípios constitucionais e, na presente hipótese, como escopo de preservar a natureza e os fins do contrato. Boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421 e 422, CC). O pleito encontra amparo ainda na Lei 14.454/22, que alterou a Lei 9656/98 e tornou o rol da ANS de taxatividade mitigada. Situação excepcional, que autoriza cobertura para procedimento não previsto no rol, conforme precedente STJ EREsps 1886929 e 1889704. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.